Tribunal: TJSP
Processo: 2252340-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ambiental. Ação civil pública. Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Impossibilidade de rediscussão de questões decididas e transitadas em julgado. Alegada impossibilidade de cumprimento das obrigações estabelecidas insubsistente. Agravante que, inclusive, reconhece que nenhuma providência adotou desde o ingresso da ação. Decisão mantida. Recurso improvido.